Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710668-60.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROBERTO ISAIAS MARQUES NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA. OBJETO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REVERSÃO JUDICIAL DA REPROVAÇÃO DE CANDIDATOS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO AO ENTE DISTRITAL. ADMISSÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PARTE AUTORA EM FASE SUBSEQUENTE DO CERTAME E EM CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE CONDICIONADAS À APROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO INCONTROVERSO. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PEDIDO EXECUTÓRIO. IMPRECAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO ORIGINÁRIA E EFEITOS DECORRENTES. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DESGUARNECIDA DE EXIGIBILIDADE E EXEQUIBILIDADE. POSTULAÇÃO PELA VIA EXECUTIVA. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO DO TÍTULO EM AMBIENTE EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA POSTULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 513 E SEGS., 803, I). PRETENSÃO OBTIDA DISTINTA. DISCUSSÃO ACERCA DOS ARGUMENTOS PERTINENTES AO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GERMINAÇÃO DE FATO NOVO. CORROBORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÕES RESOLVIDAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao aviar a pretensão executória o exequente assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, art. 515, I), e, a seu turno, a obrigação ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautada quanto à sua expressão, ou seja, é certa quando inexiste dúvida da sua existência e líquida quando inexiste dúvida sobre a sua determinação. 2. A despeito de inexorável que a sentença que reconhece e impõe obrigação de fazer se qualifica como título executivo judicial, o revestimento da imputação nele prevista com os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade demanda o aparelhamento da pretensão com prova de que a cominação afetada à parte adversa fora descumprida, emergindo dessas premissas a constatação da inexigibilidade e inexequibilidade do título quando, a despeito de optar pela via executiva, não lastreara a pretensão que vindicara devidamente, notadamente quando o comando obtido fora realizado, não comportando dilatação para albergamento de pedido não formulado nem acolhido pelo título judicial (CPC, arts. 515, I; 803, I). 3. Cominando a decisão judicial obrigação de fazer, consistente na admissão da participação de candidato em fase do certame subsequente àquela em que sobejara reprovado e em curso de formação profissional, de molde a reverter a reprovação havida e a possibilitar a ulterior nomeação/posse no cargo almejado - acaso aprovado em todas as etapas do concurso –, não reportando-se expressamente ao ressarcimento de eventual preterição na promoção originária e aos efeitos que lhe são inerentes, decorrentes de eventual retardamento na investidura, inviável que, mediante construção interpretativa, sejam essas questões inseridas na compreensão do decidido, transmudadas em título executivo judicial e içadas como representativo de obrigação inadimplida. 4. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida e transitada em julgado, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do preteritamente decidido, devendo guardar a resolução da lide conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no âmbito de ação distinta seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao objeto de ação posterior devolvido ao reexame da instância recursal. 5. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente em ação diversa e pretérita, por via de decisão judicial intangível, sobejando acobertadas pelo véu da intangibilidade originário da preclusão como forma de se assegurar a efetividade e o desiderato teleológico do processo, a par de se fazer prevalecer a solução do litígio anteriormente ultimada, são impassíveis de serem reprisadas e resolvidas em ação aviada posteriormente, sob pena de restarem malferidos os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de inobservado o instituto da coisa julgada (CPC, arts. 505 e 507). 6. Evidenciado no âmbito de ação distinta e pretérita que não sobejaram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do direito ao ressarcimento de preterição na promoção originária perquirido, uma vez que compreendido que não se traduzira a nulidade do ato administrativo declarada em erro imputável ao ente distrital e que ressoaria impossível presumir-se que disporia o postulante de notas suficientes à sua aprovação em seleções internas das quais não participara, infirmando a alegação de que suportara prejuízos profissionais e financeiros, a rediscussão das referidas questões se afigura juridicamente inviável, nomeadamente em ambiente executivo, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada – instituto que não permite a modulação injustificada de resolução que, definitivamente, alcançara o direito invocado em mais de uma ocasião. 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 15, inciso V, da Lei 12.086/2009, e 60, §§1o e 2o, da Lei 6.880/1980, sustentando que sua promoção a soldado de 1a classe, com a correspondente remuneração e vantagens, constitui desdobramento lógico da procedência do pedido judicial reconhecido por sentença transitada em julgado, que gerou título executivo judicial certo, líquido e exigível. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e inciso XXXVI, e 37, caput, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade humana, da segurança jurídica e da isonomia. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à apontada ofensa aos artigos 15, inciso V, da Lei 12.086/2009, e 60, §§1o e 2o, da Lei 6.880/1980, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Sob essa ótica, conclui-se que não merece prosperar a afirmação de que estar-se-ia defronte a fato novo que legitimaria o acolhimento da pretensão em tela. Nessa vertente, evidenciado que não houvera a compreensão do ressarcimento da preterição da promoção originária e da irradiação dos efeitos – principalmente pecuniários – dele decorrentes pelo título judicial cuja execução se persegue, a sentença vergastada se mostrara escorreita ao extinguir esta ação de cumprimento, sem resolução de mérito, ante a inexigibilidade da obrigação invocada, sobretudo quando levado em conta que o fato novo delineado pelo apelante não se operara. Logo, não ostentando o dito ressarcimento o atributo da exigibilidade – pois inexistente sua indicação expressa, de maneira que não fora objeto da decisão exequenda –, requisito esse indispensável à existência de obrigação exigível, sobrexcede-se inviável que a sua exigência seja manifestada em ambiente executivo". (ID 66165362). Logo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE n. 1.537.192 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 7/5/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021